Tribunal: TJSP
Processo: 1523486-86.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação: Roubo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional fechado bem fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido, mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática.